Tribunal: TJES
Processo: 5000301-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000301-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA ASSUMPCAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados em benefício previdenciário do agravado, idoso aposentado, a título de pagamento mínimo de cartão de crédito consignado supostamente contratado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível a imposição da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ou delitos de terceiros, configurando fortuito interno, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e na Súmula 479 do STJ.

A ausência de comprovação inequívoca da contratação regular do cartão de crédito consignado, aliada à hipossuficiência do agravado e à inexistência de qualquer uso do suposto cartão, evidenciam a plausibilidade do direito alegado e justificam a manutenção da decisão que suspendeu os descontos.

A fixação de multa diária como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial mostra-se proporcional e razoável diante da conduta do agravante e da vulnerabilidade do agravado, sendo incabível sua revisão em sede de agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do consumidor.

É válida a fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial que visa proteger idoso em situação de vulnerabilidade, especialmente quando a desobediência decorre de conduta atribuível exclusivamente à parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000301-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA ASSUMPCAO

JUÍZA: DRA.
GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em face de decisão que deferiu a medida de urgência pleiteada pelo agravado, no sentido de determinar a suspensão dos descontos mensais realizados pelo banco agravante em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (
mil
reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que a agravada celebrou o contrato de cartão de crédito consignado com o recorrente, o que subsidiaria os descontos mensais efetuados em seu benefício, e mais, que a multa diária arbitrada é incabível e desarrazoada.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.
Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.” (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pela parte agravada, aposentado e idoso, mediante a alegação de que a instituição financeira agravante efetuara descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário.

Salientou que tal situação a coloca em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição agrava
nte, bem como
a dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial
.

Digo isto porque apesar da argumentação de que o agravado teria efetuado contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira recorrente, todo o contexto extraído dos autos não me permite discordar da postura da magistrada de primeiro grau.

A mera
afirmação que
“se compararmos a selfie encaminhada ao Banco para a formalização do negócio e o documento acostado à inicial, não restam dúvidas que estamos diante da mesma pessoa”
não se mostra suficiente a comprovar aquiescência do recorrido
, que aliado a sua avançada idade e
afirmação de que não reconhece referida pactuação
, me convencem da prematuridade em alterar o panorama fático atual de suspensão dos descontos em seu desfavor, considerando-se, inclusive, a provável dificuldade de compreensão pela parte agravada dos próprios efeitos práticos da suposta contratação.

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, não há registro de quaisquer compras realizadas pelo consumidor com o cartão de crédito, tampouco a disponibilização e qualquer cartão, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora sequer pretendeu a contratação de cartão de crédito consignado.

Como se não bastasse,
não há dúvidas, ainda, que
a suspensão da decisão primeva ocasione maiores danos a
o
patrimônio d
o
recorrid
o
que a permanência de seus efeitos sob a ótica patrimonial do agravante.

Por fim, no que se refere à irresignação acerca da multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem emanada em primeiro grau, entendo prematura qualquer alteração, visto que o prejuízo, como já dito, permeia em grau muito mais elevado em desfavor da agravada se desobedecida a ordem de suspensão dos descontos indevidos, não olvidando-se do fato, aliás, de que
a sua incidência depende exclusivamente da adoção de postura dissociada da respectiva decisão judicial pelo próprio recorrente, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.